Tribunal: STF
Processo: RHC 117243
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES COM O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES (ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUGA DA RECORRENTE.  RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 27/05/2011.



    2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/05/2013; HC 110.902, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 03/05/2013; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21/11/2012; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2012; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/05/2012.



    3. In casu, a) A recorrente, em 3/10/2011, teve sua prisão preventiva decretada e foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas envolvendo adolescente). b) A custódia cautelar está suficientemente fundamentada, em especial para garantia da ordem pública, considerada a afirmação judicial de que houve a formação de uma associação estável para a prática reiterada do crime de tráfico de entorpecentes com a participação e envolvimento de adolescentes, sendo o grupo criminoso responsável pela distribuição das drogas na cidade de Pirassununga/SP e outras cidades da região, tais como Tambaú e São José do Rio Pardo. c) Destaca-se, ainda, que a recorrente não foi localizada, por estar em local incerto e não sabido, o que justifica a custódia cautelar para aplicação da lei penal. d) A recorrente, quanto ao pedido de substituição da custódia preventiva, não comprovou que sua filha menor necessita de cuidados especiais, restando ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 e parágrafo único do Código de Processo Penal. 



    4. “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros).



     5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.